Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-03.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALUGUEL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LOCATÁRIO E LOCADOR/IMOBILIÁRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ART. 4o, LEI 9.307/96. VALIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL REGIDA PELA LEI N. 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da existência de cláusula compromissória arbitral no contrato de locação entabulado com os recorridos.
II. Em suas razões, sustenta a nulidade da cláusula de arbitragem sob o argumento de que se trata de contrato de adesão submetido às regras da legislação consumerista, devendo ser aplicado o art. 51, VII, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Assim, requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da cláusula de arbitragem e seja julgada procedente a demanda, impondo-se aos réus o cumprimento da Cláusula Décima Sexta do Contrato de Locação, com o pagamento da multa no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) pelo descumprimento contratual.
IV. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
V. A relação jurídica entre Locatário/Autor e Imobiliária/locador é regulamentada pela Lei 8.245/1991 e, subsidiariamente, pelo Código Civil, conforme já decidido pelo STJ (Jurisprudência em Teses do STJ n.o 74, Consumidor III, afirmativa 13) e por este Tribunal (Acórdão 1639463, 07200382820218070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 30/11/2022. ).
VI. Portanto, na espécie, resta afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítimo o estabelecimento de cláusula compromissória arbitral, o que, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil, implica a extinção do feito sem julgamento do mérito, uma vez que a previsão de arbitragem impõe a necessária submissão do litígio ao Juízo Arbitral.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Condeno o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na quantia equivalente a 10% do valor da causa.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.